Tribunal: STF
Processo: HC 71100
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-22
Data de publicação: 1994-03-22

Ementa:
E  M E  N T A  :  I  - Acórdão condenatório recorrivel:
legitimidade da prisão imediata do condenado, se os recursos cabiveis
em  tese - o  extraordinário ou  o especial -  são despidos de efeito
suspensivo: jurisprudência do STF (ressalva do relator).
              II  - Embargos infringentes: seu cabimento não impede a
imediata  prisão do réu,  quando, recebidos,  a prevalencia dos votos
vencidos  não levariam a absolvição, mas apenas a redução da pena, em
quantidade irrelevante no ponto: precedente (HC 67.818, Pertence, Lex
138/329).